Tribunal: TJPA
Processo: 0003056-35.2019.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003056-35.2019.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO: JONOS VARGEM COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. TEMAS 191 E 551/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial, aplicando as Teses 191 e 551/STF, em caso de contratação temporária com sucessivas prorrogações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) validade da fundamentação da decisão; (
ii
) incidência das teses do STF diante da alegada regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afirma a suficiência da fundamentação ao aplicar precedentes vinculantes.

4. Reconhece que prorrogações sucessivas descaracterizam a contratação temporária e ensejam nulidade.

5. Aplica os Temas 191 e 551/STF para assegurar FGTS e verbas trabalhistas.

6. Conclui pela ausência de distinção relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prorrogação sucessiva de contrato temporário gera sua nulidade. 2. É devido FGTS e verbas trabalhistas em caso de contratação irregular, conforme Temas 191 e 551/STF. 3. A ausência de distinção impõe a aplicação das teses vinculantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC,
arts
. 1.030, I, e 489, §1º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 1.066.677 (Tema 551).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
21
ª
Sessão
Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
3 a 12 de junho de 2026
),
por unanimidade
,
desprover o agravo interno em recurso especial
, nos termos do
voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

O Município de
Jacundá
interpôs
Agravo Interno (ID
30722456
)
,

contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial
(ID

29867478
)
, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC,
diante do alinhamento do acórdão recorrido
às Teses 191
e 551,
do STF, que reconhecem o direito ao FGTS em hipóteses de contratação temporária irregular.

Sustenta
a
nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, com violação ao
ar
t
s
. 489, §1º, do CPC, ao argumento de que não houve enfrentamento específico das teses deduzidas no Recurso Especial.

No mérito, alega violação ao

art. 37, II, IX e §2º, da Constituição Federal,
defendendo
que há distinção entre o caso concreto e os precedentes invocados, pois a contratação se deu por meio de contrato administrativo temporário válido, fundado no art. 37, IX, da CF, não se tratando de vínculo irregular ou clandestino que autorize o pagamento de verbas típicas do regime celetista, como FGTS, férias e 13º salário. Afirma que não houve desvirtuamento da contratação nem nulidade apta a justificar a aplicação automática dos Temas 191 e 551, tendo a decisão agravada ampliado indevidamente o alcance dessas teses.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o processamento do Recurso Especial e o afastamento da condenação ao recolhimento de FGTS.

Não houve a
apresent
ação

d
as contrarrazões (
certidão -
ID
32041976
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Sobre a discussão reiteradamente arguida pelo município agravante, verifico que o recurso especial teve seu seguimento negado justamente porque a
1
ª turma de direito público entendeu da seguinte forma:

“
(...)
De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX
autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado
, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação,
(...)

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade, contrariando o limite disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº07/1991.
Nestes casos, o contrato será
declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no
RExt
nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
(...)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677
, Tema 551
.
” (Voto de ID

20225839
).

De fato, os julgados paradigmáticos de observância obrigatória referidos pela turma e aplicados corretamente na decisão que negou seguimento ao recurso especial foram:

RE 596.478/RR
(Tema 191/STF):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (
trânsito em julgado em 09/03/2015
)

RE 1066677

(Tema 551 do STF
)

–

“T
ese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
."(trânsito em julgado em 21/10/2020).

Ressalto que
o entendimento contido nas teses está consolidado no âmbito dos tribunais superiores
, não sendo mais objeto de dúvida a questão relativa ao cabimento ou não do FGTS para casos de contratos de servidores estatutários temporários efetuados pela administração municipal, cuja contratação tenha sido declarada nula pela prorrogação sucessiva do contrato de trabalho para além do prazo constitucional e legal, como no caso em comento.

Dito isto, analisando os argumentos do município agravante em cotejo com as razões que negaram seguimento ao recurso especial, observo que não há o necessário apontamento da distinção entre as situações, evidenciando que a reiteração de argumentos já suficientemente rechaçados só confirmam a aplicação das teses em repercussão geral e em recurso repetitivo acima apontadas.

Sendo assim,
voto pelo

desprovimento do agravo interno, nos termos da fundamentação expendida, devendo ser mantida a decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial diante da conformidade do acórdão
recorrido com as teses jurídicas vinculantes

191
e
551,
firmadas pelo STF na sistemática da repercussão geral
.

Outrossim, cabível exortar que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé (
ex. vi
. art. 80, VII, art. 81, art. 918 e parágrafo único, CPC).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026